Tribunal: TJBA
Processo: 8002924-59.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002924-59.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MICHELLE FIRMO DE ASSIS GALIZA Advogado(s): NARCISO QUEIROZ DE LIMA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. TENTATIVA DE LESÃO CORPORAL. USO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COMO INSTRUMENTO DE AGRESSÃO. DOLO COMPROVADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática de lesão corporal consumada e duas tentativas de lesão corporal (art. 129, caput, e art. 129, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 8 meses e 7 dias de detenção, em regime inicial aberto, por ter avançado com veículo automotor contra vítima, seu filho de seis meses e babá, causando lesão em uma delas. A defesa pleiteia absolvição por ausência de dolo, subsidiariamente a desclassificação para vias de fato e, ainda, a revisão da dosimetria da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente da materialidade, autoria e do dolo na conduta imputada; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para a contravenção penal de vias de fato; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redução ou incidência da atenuante da confissão espontânea. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O conjunto probatório demonstra a materialidade delitiva por meio de laudos periciais, registros audiovisuais e depoimentos colhidos sob contraditório, evidenciando lesão corporal na vítima. 4. A autoria e o dolo se comprovam pelos relatos firmes e coerentes das vítimas, corroborados por testemunhas e policiais, além de vídeos que mostram a ré avançando reiteradamente com o veículo contra as vítimas. 5. A versão defensiva de ausência de intenção de lesionar se mostra isolada e dissociada das demais provas, não sendo suficiente para afastar a responsabilidade penal. 6. A desclassificação para vias de fato é inviável, pois restou comprovada a ocorrência de lesão corporal, elemento que afasta a tipificação contravencional. 7. A utilização de veículo automotor como instrumento de agressão e a exposição de múltiplas vítimas, inclusive criança, justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. 8. A atenuante da confissão espontânea não se aplica, pois a ré nega a prática delitiva, inexistindo admissão, ainda que parcial, dos fatos. 9. A dosimetria da pena observa os critérios legais e se mostra proporcional e devidamente fundamentada, não havendo motivo para sua alteração. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A prova testemunhal coerente e corroborada por outros elementos, inclusive audiovisuais, é suficiente para comprovar autoria e dolo em crime de lesão corporal. 2. A ocorrência de lesão corporal afasta a desclassificação para a contravenção de vias de fato. 3. A negativa dos fatos pelo réu impede o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea. 4. A utilização de veículo automotor como meio de agressão justifica a exasperação da pena-base. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8002924-59.2023.8.05.0248, em que consta figurando, como Apelante, MICHELLE FIRMO DE ASSIS GALIZA, e como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto condutor, adiante registrado. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto Relator